Tribunal: TJPA
Processo: 0852199-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852199-42.2018.8.14.0301

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: ALMIR DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852199-42.2018.8.14.0301

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELANTE: MONACO VEÍCULOS LTDA-DOCA

ADVOGADOS: RICARDO TURBINO NEVES e JOÃO PAULO MORESCHI

APELADO: ALMIR DE JESUS SANTOS
ADVOGADOS: IAN PIMENTEL GAMEIRO, LEONY RIBEIRO DA SILVA e PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. REPAROS RECORRENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, estando o conjunto probatório suficiente para a formação de convicção sobre os fatos controvertidos, não configurando "decisão surpresa" nem afronta ao contraditório, conforme artigo 355, I, do CPC.

No mérito, restou comprovado que o veículo adquirido pelo autor apresentou defeitos recorrentes desde a compra, exigindo diversas idas à concessionária para reparos, situação que configura vícios de fabricação e não desgaste natural do bem, caracterizando descumprimento das obrigações de qualidade e segurança previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Reafirmada a responsabilidade solidária entre a concessionária e a fabricante, nos termos do art. 18 do CDC, permitindo ao consumidor acionar ambos para a resolução do vício, inclusive com a possibilidade de substituição do bem em razão dos defeitos não sanados no prazo legal.

Danos morais configurados, tendo em vista a frustração das legítimas expectativas do consumidor em relação ao bem adquirido, bem como os transtornos e insegurança gerados pelos defeitos constantes, situação que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza abalo moral.

Recurso das Apelantes DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais e à substituição do bem.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852199-42.2018.8.14.0301

APELANTE: MONACO VEÍCULOS LTDA-DOCA

ADVOGADOS: RICARDO TURBINO NEVES e JOÃO PAULO MORESCHI

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: ALMIR DE JESUS SANTOS

ADVOGADOS: IAN PIMENTEL GAMEIRO, LEONY RIBEIRO DA SILVA e PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações interpostas reciprocamente por
MONACO VEÍCULOS LTDA-DOCA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido autoral na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, condenando as requeridas, ora apelantes, a substituírem o veículo do autor por outro da mesma espécie, modelo e características, em perfeitas condições de uso no prazo de 60 (sessenta dias), condenando-as solidariamente ao pagamento de Indenização por Danos Morais a parte autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e Juros de mora a partir da citação.

As partes apresentaram Embargos de Declaração (ID 18953956 e 18953957).

Os Embargos foram rejeitados, mantendo-se inalterada a sentença (ID 18953962).

A recorrente MÔNACO VEÍCULOS LTDA apresentou Apelação (ID 18953963), em suas razões alega:

Preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade processual em razão da suposta decisão surpresa: argumenta que o julgamento antecipado da lide foi irregular, pois o juízo
a quo
não oportunizou a especificação de provas, privando-a do direito de defesa. Alega que não foi proferido despacho saneador e que não foi permitido contraditório adequado. Sustenta ainda que a sentença foi uma "decisão surpresa", pois não houve intimação prévia sobre a possibilidade de julgamento antecipado. Segundo a apelante, isso violou o princípio do contraditório e o artigo 10 do CPC, ao não conceder às partes o direito de manifestação quanto à suficiência de provas.

No mérito, a apelante defende que as ordens de serviço do veículo apenas registraram manutenções comuns, como troca de óleo, atualizações e reparos ocasionais, sem comprovação de defeitos de fabricação. Argumenta que as reclamações do apelado não indicam problemas sistêmicos ou estruturais, mas decorrem do uso natural do veículo. Cita que vários serviços realizados foram procedimentais e não resultaram de falhas mecânicas ou de fabricação. A apelante também contesta a condenação por danos morais, afirmando que o número de ordens de serviço não implica em vício de fabricação, não havendo prova de ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Ao final requer a nulidade da sentença para que o processo retorne à primeira instância, possibilitando a produção de provas testemunhais e periciais. Alternativamente, solicita a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos de substituição do veículo e de indenização por danos morais.

A recorrente FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA apresentou Apelação (ID 18953965), em suas razões sustenta:

Preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a sentença de primeira instância foi proferida sem que fosse realizada a prova pericial requerida. A defesa sustenta que a análise técnica era essencial para verificar a origem dos defeitos apontados no veículo da parte autora. O apelante argumenta que a condenação foi baseada em suposições, sem a devida comprovação técnica, o que violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa. A apelante reforça que, para a correta avaliação dos defeitos alegados (se de fabricação ou resultantes de mau uso), a perícia era imprescindível, e que a ausência desta configura violação ao devido processo legal.

Afirma no mérito que sua responsabilidade se restringe à fabricação do veículo, não abarcando o relacionamento direto com o consumidor final, o qual é realizado pelas concessionárias de forma autônoma. Alega que os problemas relatados foram resolvidos em boa-fé, com os reparos realizados em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e que, portanto, não haveria razão para responsabilizá-la. A apelante defende que a sentença, ao determinar a troca do veículo por outro da mesma espécie, não considerou que os reparos necessários foram realizados dentro do prazo e que o veículo tem sido utilizado pela parte autora há anos, com desgaste natural. A FCA afirma que a troca só seria devida em casos de defeitos persistentes que tornassem o uso do bem impraticável, o que não seria aplicável neste caso.

Por fim, a FCA contesta a condenação por danos morais, argumentando que não houve qualquer ato ilícito que justificasse tal indenização. Segundo o apelante, a condenação foi baseada em presunções, sem comprovação de abalo moral significativo que ensejasse indenização. Alega que o atendimento às demandas de reparo foi realizado de forma diligente, não havendo dano objetivo ou subjetivo suficiente para caracterizar o dano moral pleiteado pela parte autora.

O apelado ALMIR DE JESUS SANTOS apresentou Contrarrazões (ID 18953971) decorrente do recurso apelatório interposto por MÔNACO VEÍCULOS LTDA:

O apelado contesta a alegação de cerceamento de defesa e nulidade processual por "decisão surpresa", argumentando que o magistrado fundamentou a antecipação do julgamento na suficiência do conjunto probatório constante nos autos. Segundo o apelado, a decisão respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, dispensando a produção de provas adicionais. Sustenta que o veículo apresentou defeitos recorrentes desde a aquisição, como demonstrado nas ordens de serviço e tentativas frustradas de reparo. Alega que esses problemas são indicativos de vício oculto de fabricação, justificando a substituição do veículo conforme a sentença. Por fim, afirma que os constantes transtornos sofridos pelo apelado, que foi obrigado a retornar repetidas vezes à concessionária sem solução definitiva, superam o limite do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral. Cita precedentes jurisprudenciais que respaldam a indenização por danos morais em casos de defeitos persistentes em veículos novos.

Não foram oferecidas contrarrazões à apelação interposta por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852199-42.2018.8.14.0301

APELANTE: MONACO VEÍCULOS LTDA-DOCA

ADVOGADOS: RICARDO TURBINO NEVES e JOÃO PAULO MORESCHI

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: ALMIR DE JESUS SANTOS

ADVOGADOS: IAN PIMENTEL GAMEIRO, LEONY RIBEIRO DA SILVA e PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

APELAÇÃO 1- MONACO VEÍCULOS LTDA-DOCA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

a) PRELIMINARES

A apelante sustenta, em sede preliminar, cerceamento de defesa e nulidade processual, argumentando que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem que lhe fosse oportunizado o exercício pleno do contraditório, notadamente quanto à possibilidade de produção de provas adicionais, incluindo pericial. Alega que a ausência de despacho saneador e de intimação prévia sobre a possibilidade de julgamento antecipado caracteriza uma "decisão surpresa", em afronta ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, conforme consagrado entendimento jurisprudencial, é prerrogativa do magistrado, na qualidade de destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, podendo dispensá-la caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. O juiz a quo, ao decidir pelo julgamento antecipado da lide, considerou que o conjunto documental presente nos autos era satisfatório para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a dilação probatória, inclusive a realização de prova pericial.

O exame dos autos demonstra que a ação foi instruída com documentos que preenchem adequadamente os requisitos legais e apresentam elementos suficientes para o julgamento antecipado, conforme o disposto no Art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inclusive, faz-se ressalva para o fato de que houve a inversão do ônus da prova, consoante decisão de ID 6828080 - Pág. 1, ficando a encargo da apelante demonstrar que o problema foi solucionado, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação ao princípio do contraditório, já que a decisão pelo julgamento antecipado foi fundamentada na análise criteriosa do acervo probatório existente.

No que tange à preliminar de nulidade processual por "decisão surpresa", também não merece acolhimento. O princípio do contraditório, embora assegure às partes o direito de se manifestar sobre todos os elementos que influenciem o convencimento do magistrado, não obriga o juiz a submeter previamente às partes o entendimento já formado a partir das provas documentais. No presente caso, os documentos constantes dos autos permitiram ao julgador compreender os fatos controvertidos e formar convicção quanto à veracidade das alegações da parte autora, dispensando a realização de provas adicionais. A antecipação do julgamento, por si só, não configura "decisão surpresa", especialmente quando o juiz firma entendimento lastreado nas provas constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória. Inexiste, portanto, qualquer violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito a preliminar.

Ora tal entendimento dialoga diretamente com a jurisprudência consolidada em nosso ordenamento jurídico, senão vejamos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE MAQUINETA MODERNINHA PAG SEGURO UOL – ATO NEGOCIAL REALIZADO COM TERCEIRAS PESSOAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de matéria estritamente de direito, bastando simples análise dos documentos colacionados na peça madrugadora, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, o julgamento antecipado da lide não acarreta em decisão surpresa, tampouco em violação ao cerceamento de defesa. A legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Restando comprovado nos autos que as requerentes compraram a máquina Moderninha Seguro UOL, intermediada por outra pessoa, sem qualquer vínculo com a requerida, escorreita a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva. (TJ-MT - AC: 10231554520198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO VERIFICADAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa por julgamento antecipado da lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão. (TJ-MT 10253132220218110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

Assim, rejeitadas as preliminares suscitadas, passo, então, ao exame do mérito da apelação.

b) MÉRITO

A apelante argumenta que os problemas relatados pelo autor decorrem do uso natural do veículo e não se configuram como vícios de fabricação, sustentando que as ordens de serviço emitidas referem-se apenas a manutenções comuns e reparos eventuais. No entanto, uma análise detida dos autos revela que essa alegação não se sustenta frente às provas apresentadas. A parte autora descreveu minuciosamente, ao longo de sua petição inicial e em documentos subsequentes, os inúmeros defeitos que acometeram o veículo desde a sua aquisição, bem como todas as informações que foram repassadas pela concessionária a cada reparo efetuado. De acordo com os documentos de ID 6243463 e 6243537, anexados na ação principal, o veículo precisou ser encaminhado para reparo ao menos sete vezes em um período de dois anos, o que evidencia um padrão de falhas que extrapola a mera manutenção de rotina.

Cumpre ressaltar que o veículo adquirido pelo autor era novo, o que torna inaceitável que apresentasse tantos problemas em tão curto período de uso. Diversas vezes, o veículo simplesmente deixou de funcionar, obrigando o apelado a solicitar serviços de guincho em várias ocasiões. Esse histórico é incompatível com a tese da apelante de que os defeitos decorreram do suposto mau uso do veículo pelo autor. Pelo contrário, é patente que o bem apresenta vícios estruturais, uma vez que defeitos recorrentes, especialmente em um veículo novo, são indicativos claros de falhas de fabricação e não de desgaste natural ou mau uso.

Ademais, os argumentos da apelante mostram-se contraditórios, pois, em suas alegações, a mesma afirma que o autor ora utilizava reiteradamente o veículo de forma incorreta, ora deixava o carro inativo por longos períodos. Essa narrativa, além de inconsistente, suscita dúvidas, já que é logicamente impossível que o apelado, ao mesmo tempo, não utilize o veículo e o use de maneira incorreta. A apelante tampouco nega a ocorrência de falhas mecânicas constantes e próximas no tempo; limita-se a afirmar que os problemas foram solucionados a cada reparo e que os defeitos observados decorreram exclusivamente de mau uso por parte do demandante. No entanto, não apresenta qualquer prova cabal nesse sentido, o que fragiliza ainda mais sua argumentação.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12 e 18, estabelece a responsabilidade objetiva dos fabricantes e fornecedores pelos vícios apresentados nos produtos, ou seja, independentemente de culpa. Assim, mesmo que a apelante alegue não ter culpa pelas falhas mecânicas, persiste a sua obrigação de garantir a qualidade e a segurança do produto oferecido ao consumidor. A responsabilidade objetiva visa proteger o consumidor contra os riscos inerentes aos produtos colocados no mercado, sendo que o consumidor tem direito a um bem que atenda aos padrões mínimos de qualidade e segurança. Portanto, perfeitamente possível e em conformidade aos termos do Art. 18, § 3º, do CDC a determinação de substituição do produto, senão vejamos o seguinte julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” ( REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência. 3. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”. 4. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 5. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 00391595820118110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Assim, é evidente que a situação enfrentada pelo autor, ao adquirir um veículo que, em menos de dois anos, apresentou repetidos problemas que culminaram em sua paralisação, caracteriza um risco à sua segurança e à de sua família. A possibilidade de falha mecânica em trânsito coloca em risco não apenas a integridade física do condutor e dos passageiros, mas também de terceiros. A frustração das expectativas legítimas do consumidor, que adquiriu um bem acreditando estar em perfeitas condições de uso, reforça a caracterização dos vícios de fabricação e legitima a condenação imposta em primeiro grau.

Portanto, mantenho a determinação de pagamento a título de danos morais no patamar já fixado.

APELAÇÃO 2 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

a) PRELIMINARES

Preliminarmente, a recorrente sustenta que houve nulidade processual devido ao julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial que havia sido requerida. Segundo a apelante, a análise técnica era imprescindível para comprovar a origem dos defeitos alegados no veículo, especialmente quanto à distinção entre possíveis vícios de fabricação e desgaste natural do bem. Argumenta que a falta de perícia comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a condenação teria sido baseada em suposições, sem o respaldo de uma comprovação técnica sobre os alegados defeitos.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário das provas, decidir sobre a necessidade ou não de produção de prova adicional para a formação de seu convencimento. No caso em apreço, a apelante FCA não demonstrou, de forma convincente, como a ausência de perícia teria prejudicado a sua defesa, uma vez que as informações constantes nos documentos anexados – especialmente as diversas ordens de serviço e os relatos detalhados dos defeitos ocorridos – são suficientes para demonstrar a existência de vícios no veículo.

Ao avaliar a necessidade de produção de prova pericial, o juiz de primeiro grau considerou, de maneira fundamentada, que o conjunto probatório existente era suficiente para o julgamento, em consonância com o princípio da economia processual e da celeridade, princípios que buscam evitar o prolongamento desnecessário do processo. Ora, a jurisprudência pátria assegura que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos presentes no processo já são suficientes para fundamentar sua decisão, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, não se observa violação ao contraditório ou ao devido processo legal, uma vez que a decisão fundamentada do juiz pela desnecessidade da prova pericial está devidamente amparada nos autos.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela apelante, passo a análise do mérito.

b) MÉRITO

No mérito, a apelante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. sustenta que sua responsabilidade estaria limitada à fabricação do veículo, não abrangendo o relacionamento direto com o consumidor final, que se daria exclusivamente pelas concessionárias. No entanto, é consagrado no ordenamento jurídico brasileiro que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade ou quantidade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18 do CDC determina que, identificados defeitos no produto, o consumidor pode dirigir sua reclamação tanto ao fabricante quanto ao fornecedor, sendo estes solidariamente responsáveis pela resolução do problema.

A apelante alega ainda que os problemas no veículo foram resolvidos em boa-fé, por meio de reparos sucessivos realizados conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, verifica-se nos autos que o veículo, adquirido zero quilômetro pelo autor, apresentou falhas recorrentes que exigiram ao menos sete idas à oficina autorizada em um período de dois anos, o que ultrapassa o que poderia ser considerado manutenção de rotina. Diversas vezes, o veículo simplesmente deixou de funcionar, obrigando o apelado a recorrer ao serviço de guincho em várias ocasiões, o que revela a existência de vícios que comprometeram o uso regular do bem e causaram inúmeros transtornos ao consumidor.

A apelante também argumenta que o decurso do tempo inviabilizaria a substituição do bem. No entanto, importa registrar que o maior prejudicado pelo tempo transcorrido foi o próprio consumidor, que adquiriu um veículo novo com a legítima expectativa de que este estaria em perfeitas condições de uso, mas viu-se obrigado a encaminhá-lo repetidas vezes para reparos. O desgaste natural do veículo, invocado pela apelante, não pode ser imputado ao consumidor como um impedimento para a substituição, sobretudo porque os defeitos apresentados foram detectados e reclamados desde os primeiros momentos após a compra, caracterizando vício de fabricação.

Nesse contexto, a responsabilidade da fabricante é objetiva, conforme o disposto nos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a demonstração de culpa. Diante dos problemas estruturais no veículo, que comprometeram sua utilização de forma segura e regular, assiste ao consumidor o direito de exigir a substituição do bem, conforme prevê o § 1º do art. 18 do CDC. O direito do consumidor de exigir a substituição é claro quando o produto apresenta defeitos repetidos e de natureza grave, que não foram solucionados definitivamente pelas tentativas de reparo realizadas, senão os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ENTREGUE COM DEFEITOS – VÍCIOS CONSTATADOS – DEFEITOS QUE NÃO FORAM SANADOS NO PRAZO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – APELO NÃO PROVIDO. I. Constatados defeitos no veículo novo e não sendo os vícios sanados no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. II. Os transtornos gerados ao demandante, que acaba de adquirir um veículo zero quilômetro e com defeitos, gera sentimentos de aflição, indignação, impotência e frustração, fatos que fogem da normalidade, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral suportado. (TJ-MS - AC: 08177326020148120001 MS 0817732-60.2014.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOMÓVEL - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - COMPROVAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO BEM - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E SEGURO - RESSARCIMENTO DESCABIDO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - FIXAÇÃO ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a ocorrência de vício oculto, consistente em defeito de fabricação do automóvel adquirido pelo autor, sendo este constatado no período de garantia contratual, e não sanado no prazo previsto no § 1º do art. 18 do CDC, impõe-se a procedência do pedido de substituição do bem, respondendo para tanto, solidariamente, a concessionária e a fabricante do veículo. 2. Não demonstrada a impossibilidade de substituição do veículo, nos termos determinados pela r. sentença, em observância ao disposto no art. 18, § 1º, I, do CDC, não há que se falar em fixação de critério de cálculo para eventual conversão da obrigação em perdas e danos, notadamente quando verificada a continuidade da fabricação do automóvel danificado. 3. Revela-se descabida a pretensão de ressarcimento das despesas relativas a IPVA, DPVAT, licenciamento e emplacamento do veículo, porquanto inerentes à posse e à propriedade do bem, então exercidas pelo autor/apelado. 4. A frustação do consumidor ao comprar um veículo novo com defeito, a necessidade de buscar a concessionária para solução dos problemas, por diversas vezes, em curto intervalo tempo, e a relutância na realização dos reparos, geram danos morais indenizáveis. 5. O arbitramento da indenização por dano moral deve se dar com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao julgador agir com moderação, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. (TJ-MG - AC: 03824782420148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2021, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais, entendo que este também não merece prosperar. O dano moral, neste caso, decorre da frustração das legítimas expectativas do consumidor, que, ao adquirir um veículo novo, foi reiteradamente impedido de fazer uso adequado do bem em razão dos constantes defeitos apresentados. A impossibilidade de usufruir do bem adquirido, associada ao transtorno das idas frequentes à concessionária e à insegurança gerada por um veículo que falha repetidamente, ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, configurando, de fato, um dano moral indenizável. Ora, as sucessivas tentativas de reparo, sem uma solução definitiva, revelam um descumprimento contratual que expõe o consumidor a um estado de constante insatisfação e insegurança. A reparação por dano moral, nestas circunstâncias, deve ser mantida como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar a proteção dos direitos de personalidade do consumidor, violados pelos transtornos enfrentados, entendimento este consolidado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ZERO KM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE – RECUSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – VÍCIO DEMONSTRADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – DEMANDADAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DA AUTORA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. Por outro lado, a perícia revela-se impraticável no atual estágio do processo, tendo em vista que o defeito foi corrigido. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva, impondo-se ao fornecedor o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor. O defeito no veículo que compromete o seu uso com segurança, confere ao consumidor o direito de escolher dentre as alternativas do § 1º, do art. 18 do CDC. Portanto, de rigor o ressarcimento da quantia gasta para o conserto do vício apresentado. O vício no produto que o torne inadequado para o uso e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais. (TJ-MT 10081343220198110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

Assim, mantenho a condenação por danos morais no patamar outrora fixado. Conforme já apreciado alhures, é evidente a responsabilidade das duas empresas quanto ao ressarcimento pelos danos à autora.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, conclui-se que as razões apresentadas pelas apelantes não são suficientes para modificar a sentença. O conjunto probatório dos autos evidencia que o veículo adquirido pelo autor apresenta vícios que comprometem seu uso regular e seguro, que o levaram a buscar reparos ao bem ao menos 7 vezes em um curto período de tempo, tratando-se de um veículo zero quilômetro, justificando a substituição do bem, além da reparação por danos morais.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos por MONACO VEICULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença apelada. cassar a sentença que extinguiu o processo e determinar o regular prosseguimento da ação de inventário, com a substituição da inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC/2015.

Quanto às custas e honorários advocatícios, condeno as empresas apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no patamar de 20% do valor da causa, dividido em 10% para cada uma.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025